Tribunal: STJ
Processo: 1500344-12.2024.8.26.0083
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2221220 - SP
(2025/0242157-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CESAR AUGUSTO MAUCH PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO
DE
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
HABEAS CORPUS
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 707cd2f4-9379-49f6-87cd-64ab9df3b2d8

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2221220 - SP (2025
/0242157-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CESAR AUGUSTO MAUCH PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO
DE
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
HABEAS CORPUS
CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por CESAR AUGUSTO MAUCH PEREIRA
SIQUEIRA ao acórdão assim ementado (fl. 827):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. BASES FÁTICAS DISTINTAS.
Agravo regimental improvido.
Nas razões, o embargante alega que há manifesta ilegalidade na dosimetria
da pena, apta a justificar a concessão de habeas corpus.
Aduz que a manutenção do aumento na primeira etapa dosimétrica baseada
em elementos que indicam profissionalidade é incompatível com o privilégio reconhecido.
E que a balança e as embalagens são instrumentos ínsitos ao tipo penal, configurando
(fl. 838).
fundamentação inidônea ao elevar a pena-base
Pugna, assim, pelo redimensionamento da pena-base e pelo abrandamento do
regime inicial de pena para o aberto.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53694610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: f014638f-a540-42db-9292-c3dfd2b6e426

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é interna
ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão. Nesse
sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.460.489/SP,
Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro Ricardo Villas
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
DJe

e
EDcl
no
AgRg
no

20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois o acórdão embargado se limitou a concluir
no sentido da inadmissibilidade dos embargos de divergência opostos pelo embargante;
não adentrou no exame da tese de mérito do recurso, de modo que a premissa por ele
adotada
com a conclusão estampada.
guarda perfeita coerência
Quanto à omissão, também não procede a insurgência, pois o acórdão
embargado lançou fundamentação suficiente e adequada para manter a conclusão no
sentido da inadmissibilidade dos embargos de divergência opostos pelo embargante,
circunstância essa que inviabiliza o exame de qualquer matéria relacionada ao
.
mérito do recurso
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não
precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Por fim, ressalto que a concessão de habeas corpus de ofício, no bojo
de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática,
desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como
tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus
AgRg nos
contra acórdão de Turma do próprio tribunal –
EAREsp n. 2.752.226/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/5/2025,
DJEN de 17/6/2025.
Documento eletrônico VDA53694610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: f014638f-a540-42db-9292-c3dfd2b6e426

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53694610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: f014638f-a540-42db-9292-c3dfd2b6e426

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EREsp 2.221.220 / SP
Número Registro: 2025/0242157-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015077120258260502 15003441220248260083 15077120258260502
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CESAR AUGUSTO MAUCH PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUCIANO EDUARDO DOS SANTOS FURLANETTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESAR AUGUSTO MAUCH PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO GESUALDO CORTES VILLARES - SP463495
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54917455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 8b886a10-00bc-4bfa-a1c3-27c60bfed61d

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 8b886a10-00bc-4bfa-a1c3-27c60bfed61d